Tribunal: TJPA
Processo: 0819804-17.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819804-17.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO SOARES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP NÃO PREENCHIDOS. NÃO ACOLHIDO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO SOB EXAME

1. Através da presente ação mandamental o impetrante objetiva a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, aduzindo a ausência de justa causa para imposição da medida, o cerceamento às garantias da ampla defesa e do contraditório, e o excesso de prazo na privação da liberdade do paciente, que já perdura por mais tempo do que determina a lei.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, não estando preenchidos os requisitos do artigo 312, do CPP; ii) o excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar; a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do CPP; iii) o cerceamento de defesa pela ausência de juntada da mídia de oitiva especial da vítima e a ausência de oitiva da testemunha por ela indicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento judicial ora impugnado apresenta fundamentação idônea, não havendo que se falar em ausência de justa causa, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no artigo 93, inciso IX, da CF/1988.

4. A prisão preventiva se justifica pela presença do
fumus comissi delicti
, demonstrado, especialmente, através do depoimento da menor ofendia, e o
periculum libertatis
está consubstanciado na possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente possui proximidade familiar com a vítima e, além disso, responde por outro processo criminal, a indicar seu envolvimento em práticas delitivas, ainda que de natureza diversa.

5. Preenchidos os requisitos do artigo 312, do CPP, a manutenção da segregação constritiva imposta ao paciente é medida que se impõe. Precedentes.

6. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

7. Não se verifica, no caso, mora ilegal atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, uma vez que o feito tramita de maneira regular, tendo a prisão sido reavaliada, de ofício, em 30/12/2024.

8. Sendo assim, não vislumbro qualquer desídia ou inércia na condução do processo pelo magistrado de 1º grau, pelo contrário, nota-se dos autos que o juízo tem imprimido todos os esforços possíveis e necessários para impulsionar feito.

9. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a ordem pública, dadas as circunstâncias do caso e a proximidade entre o réu e a vítima, que torna inviável a substituição da prisão preventiva. Precedentes.

10. Mormente à alegação de cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de juntada da mídia contendo o depoimento da vítima e a ausência de realização da oitiva de testemunha por ela indicada, entendo restar superada, por ora, tendo em vista que, após consulta ao Sistema de Processos Judiciais Eletrônicos – PJe, verifiquei que em 26 de novembro de 2024, ID 132362710, as mídias requeridas foram disponibilizadas nos autos e, além disso, observei que em decisão proferida em 30 de dezembro de 2024, ID 134172901, o juízo singular solicitou o cumprimento, com urgência, da oitiva da testemunha apontada pela vítima.

11. Ademais, eventuais discussões acerca desta matéria devem ser dirimidas no curso da instrução processual, não cabendo, neste momento, o exame aprofundado os fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

12. Por tais assertivas, considero ausente o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Ordem conhecida e denegada, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Demonstrada a gravidade concreta do delito, e a necessidade de garantia da ordem pública, entendo estar justificada a interferência estatal com a manutenção do decreto preventivo, nos termos do artigo 312, do CPP, porquanto o comportamento do paciente revela uma periculosidade acentuada e compromete a paz social, em razão da suposta prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a sua neta, em ao menos duas ocasiões distintas. 2. Desta feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LXVIII, art. 93, inciso IX; CPP, art. 282, §6º, 311, 312, 313, 316, 648, I e II; CP, art. 71, 217-A, art. 226, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 241.916 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, 1ª T., j. 24/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 907.162/SP 2024/0137126-9, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, 5ª T., j. 19/08/2024; STJ, AgRg no RHC nº 194.859/SP 2024/0079320-9, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, 6ª T., j.19/08/2024; STJ, AgRg no RHC nº 205.174/CE 2024/0367343-1, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 849.776/RS 2023/0307242-0, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª T., j. 16/10/2024; TJ/RS, HC nº 5360956-71.2024.8.21.7000, Rel.ª Des.ª ISABEL DE BORBA LUCAS, 8ª T., j. 18/12/2024; STJ, AgRg no RHC nº 206.838/BA 2024/0412820-2, Rel.ª Des.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., j. 03/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 938.995/MT 2024/0313446-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 04/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
Seção de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em seis de janeiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
Antônio Soares da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fulcro no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, e nos
artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA
, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0800513-10.2024.8.14.0007
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de estupro de vulnerável
, nos moldes do
artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
Petição Inicial
, ID 23494434, a defesa informou que o ora paciente possui
60 (sessenta) anos de idade
, e está recolhido no cárcere desde o dia
15 de maio de 2024
, pela
suposta
prática do
crime de estupro de vulnerável
, em tese praticado contra sua
neta
, de apenas
09 (nove) anos de idade
à época do ocorrido.

Aduziu que a
denúncia
foi
oferecida
pelo representante do
Ministério Público de 1º Grau
em
17 de julho de 2024
, sendo
recebida
pelo magistrado
a quo
em
08 de agosto de 2024
. Consignou que a defesa apresentou
Resposta à Acusação
em
13 de setembro de 2024
e, até a presente data, não foi realizada
Audiência de Instrução e Julgamento
para
oitiva
das partes.

Salientou que
ausente justa causa
para manutenção da prisão preventiva do ora paciente,
inexistindo fundamentação idônea
na
decisão
proferida pela autoridade inquinada coatora, por
não estarem preenchidos
os
requisitos
do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Argumentou, ainda, o
cerceamento de defesa
, em violação as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, vez que
não foi juntado
nos autos o
depoimento da vítima
colhido em sede de
Escuta Especializada
, além da
ausência de oitiva de testemunha
indicada pela menor ofendida.

Com base em tais fundamentos, o impetrante requereu o
deferimento
do
pedido de liminar
, para que o paciente seja posto em
liberdade
, com a
expedição
do competente
Alvará de Soltura
, ainda que necessário a imposição de
medidas cautelares diversas
, previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
.

No mérito, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, cessando o
constrangimento ilegal
ora evidenciado.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o pedido urgente após as informações do juízo inquinado coator acerca das razões suscitadas pelo impetrante, ID 23518899.

Através do
Ofício nº 18/2024-GP
, ID 23567069, o Juiz de Direito Substituto
João Vinícius da Conceição Malheiro
, respondendo pela
Vara Única da Comarca de Baião/PA
, prestou as
informações
requeridas, nos seguintes termos:

“(...). O representado teve sua prisão preventiva decretada em 15 de maio de 2024, ID Num. 115595473, através de auto de prisão em flagrante, em razão da sua possível participação no crime de estupro de vulnerável com majorante e ameaça psicológica em face da vítima, sua neta. Após a decretação da prisão, pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa (ID Num. 115620809), o qual foi indeferida na audiência de custódia realizada em 16 de maio de 2024, ID Num. 115684171. Consta nos Autos que no dia 14 de maio de 2024, em via pública, neste Município de Baião/PA, o denunciado ANTONIO SOARES DA SILVA, supostamente com consciência e vontade, praticou atos libidinosos com a menor K. V. S. P., de 09 anos de idade, sua neta, consistentes em obrigá-la a tomar um remédio e, no mesmo momento, tentar tirar sua roupa à força. Em data anterior, ANTONIO SOARES DA SILVA, também supostamente com consciência e vontade, praticou atos libidinosos com a mesma menor K. V. S. P., de 09 anos de idade, sua neta, consistentes em tirar sua roupa, tentar passar a mão em suas partes íntimas e beijar sua boca. Extrai-se do incluso inquérito policial que a mãe da vítima relatou perante a autoridade policial que, no dia dos fatos, por volta das 12h, sua filha chegou em casa chorando, bastante nervosa e com medo, dizendo que seu avô materno, ora denunciado, havia lhe abordado na rua, pegou-a pelo seu braço e levou até uma rua menos movimentada. O paciente queria que a vítima tomasse um remédio e tentou tirar à força sua roupa. A mãe da vítima disse ainda que o réu, em data anterior aos fatos, já havia praticou ato libidinoso com a menor, uma vez que tirou sua roupa, tentou passar a mão em suas partes íntimas e beijou em sua boca. O alegado foi corroborado pela menor em sede de escuta especializada. A situação processual é a seguinte: Em 15/07/2024 foi apresentada denúncia pelo Ministério Público com pedido antecipado de provas (ID nº 120217416). Em 08/08/2024 houve o recebimento da denúncia determinando a citação do réu e determinada a designação de audiência para produção antecipada de provas (ID nº 122620415). Em 06/09/2024 o réu foi devidamente citado (ID nº 125728121). Em 13/09/2024 foi apresentada resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva do Réu (ID nº 126581995). Em 19/09/2024 houve ratificação do recebimento da denúncia e manutenção da prisão preventiva do réu pela persistência dos motivos decretadores (ID nº 126978144). Em 17/10/2024 houve audiência antecipada de provas para depoimento especial da vítima (ID Num. 129455599). (...).”

Em
29 de novembro de 2024
, ID 23594259,
indeferi
o
pedido de liminar
, e requeri o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual.

Nesta
Superior Instância
, ID 24020586, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, por não haver qualquer ilegalidade na segregação cautelar do paciente.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrada em favor de
Antônio Soares da Silva
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, com fulcro no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, e nos
artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal
, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA
, que
decretou
a sua
prisão preventiva
nos autos da
Ação Penal nº 0800513-10.2024.8.14.0007
, em que se apura a
suposta
prática do
crime de estupro de vulnerável
, nos moldes do
artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Por meio do presente remédio heroico, o impetrante objetiva a
revogação da prisão preventiva
decretada em desfavor do ora paciente, aduzindo não haver
justa causa
para manutenção da medida, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, bem como, o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de juntada do depoimento especial da vítima e da ausência de oitiva da testemunha indicada por esta.

Sublinhou, ainda, que a prisão preventiva perdura por mais tempo do que o previsto em lei, sendo necessário o relaxamento da medida gravosa, com a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Adianto, todavia, que a pretensão mandamental ora perfilada
não merece ser acolhida
, pelos argumentos a seguir explanados.

O
Habeas Corpus
, como garantia individual, é um instrumento processual-constitucional caracterizado pela cognição sumária e pelo rito célere, não comportando a análise de questões que demandam aprofundamento em elementos fáticos e probatórios, de modo que seu exame deve se restringir à legalidade ou não da ordem de prisão. Esta garantia constitucional está insculpida no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988
.

A finalidade da ação mandamental é evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, nos moldes dos
artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal
.

Obedecendo a regra do
§6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
somente será determinada quando
não for cabível
sua
substituição
por outra
medida cautelar
, dentre as previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal
, o que deverá ser justificado de forma fundamentada, calcada nos elementos concretos disponíveis nos autos, de forma individualizada.

Ademais, para que seja possível a
decretação da prisão preventiva
, é necessário, de acordo com o
artigo 313, e incisos, do Código de Processo Penal
:
a) que o crime seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos;
ou
b) que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II e III, bem como no parágrafo único, do mesmo dispositivo
.

Assim, com fulcro no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, a
prisão preventiva
poderá ser decretada:
(i) como garantia da ordem pública ou econômica;

(ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do
princípio do dever de motivação das decisões judiciais
, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência
e de carecer de
justa causa
a prisão provisória.

No caso dos autos, a autoridade ora inquinada coatora, ao
ratificar
o
recebimento da denúncia
, após análise da
Resposta à Acusação
,
manteve
a
prisão preventiva
do ora paciente
Antônio Soares da Silva
, ora paciente, sob os seguintes fundamentos:

“(...). O denunciado
ANTONIO SOARES DA SILVA
encontra-se custodiado cautelarmente desde
15/05/2024
, após comunicação de prisão em flagrante feita pela autoridade policial, por restarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar (ID n. 115595473), o processo está seguindo o seu trâmite regular com o
recebimento da denúncia
. Com efeito, em não tendo havido nenhuma modificação no panorama fático-jurídico ensejador da prisão cautelar do acusado ANTONIO SOARES DA SILVA, acompanho os termos do parecer ministerial para o fim de
indeferir
o pleito, sem prejuízo de ulterior reanálise por ocasião da audiência instrutória. Quanto à
necessidade da segregação cautelar
, segundo o
art. 312 do CPP
, a prisão preventiva pode ser decretada como
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
por conveniência da instrução criminal
,
ou para assegurar a aplicação da lei penal
,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. No caso vertente, presente a necessidade da prisão provisória do réu, nos termos do parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal, ao menos nesse momento processual, tenho por mantê-la, porque observo que ainda subsistem os motivos pelos quais fora decretada, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, todos do CPP, restando incólumes os fundamentos evocados na Decisão que decretou a prisão preventiva (ID 115595473) e da análise do pedido de revogação (ID 117157258). Ademais, as cautelares diversas da custódia não são suficientes para garantia da ordem pública. Para fundamentar minuciosamente a manutenção da prisão preventiva de
Antônio Soares da Silva
, é necessário aprofundar os seguintes aspectos com base na jurisprudência, legislação aplicável e nas circunstâncias do caso concreto: 1.
Fumus Comissi Delicti
(Prova da Materialidade e Indícios de Autoria):
A manutenção da prisão preventiva depende da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito
. No caso em análise, há: a)
prova de materialidade
, uma
vez que o crime de tentativa de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 14, II, do Código Penal) foi evidenciado pelo depoimento da vítima
,
que
,
durante escuta especializada
,
relatou o comportamento do avô que tentou força-la a tomar um remédio e remover as suas roupas
. A tentativa foi interrompida por uma intervenção externa, mas os indícios são consistentes e corroborados por testemunhas; b)
indícios de autoria
,
sendo que o réu foi preso em flagrante logo após o crime
,
conforme registrado nos autos
. A palavra da vítima, aliada às circunstâncias relatadas por terceiros, é um elemento de forte valor probatório, especialmente em crimes sexuais, onde a prática ocorre muitas vezes sem deixar vestígios físicos diretos. A jurisprudência reconhece que a palavra da vítima é essencial nesses casos, especialmente quando corroborada por outros elementos. 2.
Periculum Libertatis
(Risco à Ordem Pública, à Instrução Criminal e Aplicação da Lei Penal): A
liberdade do custodiado põe em risco a ordem pública
. Assim,
a gravidade concreta do crime exige a custódia preventiva para garantir a tranquilidade social
.
O estupro de vulnerável é um crime hediondo
,
considerado gravíssimo pela legislação brasileira
,
o que justifica a segregação cautelar para evitar a reiteração de condutas criminosas
.
Há a proximidade familiar
,
já que o fato de o acusado ser avô da vítima agrava a situação
,
pois denota uma traição da confiança familiar
,
colocando em risco outros potenciais membros da família ou até mesmo a comunidade
. A manutenção da prisão visa evitar que ele tenha oportunidade de repetir o crime. Além do mais,
há a possibilidade de reiteração delitiva
.
O réu já responde a outro processo criminal
,
o que indica um perfil de reiteração criminosa
. Segundo a certidão de antecedentes criminais,
há um risco considerável de que ele possa praticar novos delitos caso seja colocado em liberdade
.
A jurisprudência é clara ao afirmar que a reincidência ou o histórico de envolvimento em crimes justifica a prisão preventiva para proteger a sociedade
. Em relação ao
risco à instrução criminal
,
verifica-se que a proximidade do acusado com a vítima e com outros familiares aumenta o risco de interferência no processo de investigação
.
O réu
,
se em liberdade
,
pode tentar coagir a vítima ou testemunhas, dificultando a colheita de provas
.
A vítima
,
uma criança de 9 anos
,
é especialmente vulnerável e
,
sendo o acusado seu avô
,
o risco de intimidação ou pressão psicológica é elevado
.
A preservação da integridade psicológica da vítima é um dos motivos que justifica a manutenção da prisão preventiva
.
A liberdade do acusado poderia comprometer a produção das provas
,
uma vez que
,
pela proximidade com a família
,
ele teria acesso facilitado para influenciar depoimentos e testemunhos
. 3.
Gravidade Concreta do Delito e Modus Operandi
: A jurisprudência brasileira enfatiza que a
gravidade concreta do crime
e o
modus operandi
do réu são fatores essenciais para a decretação da prisão preventiva. No presente caso: a)
Tentativa de Violência Sexual
:
o crime não foi consumado por fatores externos
(a fuga da vítima e a intervenção de terceiros),
mas a intenção criminosa é clara
.
O fato de o réu tentar administrar remédio à força antes de iniciar a agressão indica premeditação e planejamento
,
agravando a situação
; b) M
odus Operand
i:
o ataque foi realizado em plena luz do dia
,
o que demonstra ousadia e desrespeito às normas sociais
. Isso reforça o argumento de que o réu, em liberdade, representa um perigo à ordem pública, já que não teme as consequências legais de suas ações. 4.
Impossibilidade de Aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão (art. 319 do CPP)
: Embora o Código Penal preveja a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas (como o monitoramento eletrônico ou proibição de contato com a vítima), estas são insuficientes no presente caso pelos seguintes motivos: 1)
Gravidade do crime
:
a tentativa de estupro de vulnerável é um crime de extrema gravidade
,
que justifica a prisão como a única medida capaz de garantir a segurança da vítima e da sociedade
; 2)
Proximidade familiar
:
a proximidade entre o réu e a vítima torna inviável a simples proibição de contato,

uma vez que medidas como essa são difíceis de fiscalizar de maneira efetiva no contexto familiar
. 5.
Presunção de Inocência e Excepcionalidade da Prisão Preventiva
: Apesar de a presunção de inocência ser um direito constitucional garantido,
a prisão preventiva é justificada em casos excepcionais
,
como quando há risco à ordem pública ou à instrução criminal
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que
a gravidade concreta de crimes sexuais contra menores
,
especialmente quando há proximidade familiar
,
demanda uma postura cautelosa do Judiciário para proteger as vítimas e garantir a aplicação da lei penal
. Conclusão: A manutenção da prisão preventiva de
ANTÔNIO SOARES DA SILVA
está amplamente justifica pelos
fortes indícios de autoria
,
pela gravidade concreta do crime
,
pela necessidade de proteger a integridade da vítima e pela preservação da ordem pública
.
As medidas Cautelares alternativas se revelam insuficientes para garantir a segurança da vítima e a continuidade regular do processo
. Portanto,
a prisão preventiva é a única medida adequada, proporcional e necessária neste caso
. Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, acompanho a manifestação do Ministério Público e
INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO
e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do réu
ANTÔNIO SOARES DA SILVA
, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. (...).”
ID 23494446.
Grifei

Com efeito, observo que a decisão que
manteve
a
prisão preventiva
do ora paciente apresenta
fundamentação idônea
, uma vez preenchidos os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, mormente a
garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
eventual aplicação da lei penal
, consoante adverte o
§2º, do mencionado dispositivo processual penal
.

Consoante explicitado pelo juízo inquinado coator, a presença do
fumus comissi delicti
restou demonstrada através do depoimento da vítima que, durante sua oitiva através de
Escuta Especializada
, relatou o comportamento do seu
avô
, ora paciente, que tentou
força-la a tomar um remédio
e
remover as suas roupas
. Seu relato foi corroborado pelo
depoimentos de testemunhas
, que, inclusive, interviram no ato e evitaram que a suposta violência sexual se perpetrasse.

Por sua vez, o
periculum libertatis
, está consubstanciado, especialmente, na possibilidade de
reiteração delitiva
, tendo em vista que o paciente possui proximidade familiar com a vítima e, além disso, responde por outro processo criminal, a indicar seu envolvimento em práticas delitivas, ainda que de natureza diversa.

Dessa maneira, entendo que o pronunciamento judicial ora impugnado apresenta
fundamentação idônea
, não havendo que se falar em
ausência de justa causa
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
.

Neste sentido, encarto
decisão
do
c. Supremo Tribunal Federal – STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E CONDENADO POR ROUBO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.

I – (...). II –
A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal - STF, no sentido de que a gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
. III –
Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. IV – A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública
. Não é adequado e nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. V – Agravo regimental improvido.
(STF – HC nº 241.916 AgR, Relator (a): Ministro CRISTIANO ZANIN, Órgão Julgador: 1ª – Primeira Turma, Julgado em: 24/06/2024, Publicado em: 27/06/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento sedimentado no âmbito da
jurisprudência
do
c.

Superior Tribunal de Justiça – STJ
, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PROCESSOS ANTERIORES PELA PRÁTICA DA MESMA INFRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP
. (...).
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do paciente, indicadas pela quantidade da droga apreendida, além do registro de ações penais em curso pela prática da mesma infração
. 2. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 907.162/SP 2024/0137126-9, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe de 27/08/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida, bem como pelo fundado receio de reiteração delitiva, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública
. 2. (...). 3.
Considerados o fundado receio de reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RHC nº 194.859/SP 2024/0079320-9, Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJe de 23/08/2024).
Grifei

Dessa forma, preenchidos os requisitos objetivos necessários à preservação da prisão cautelar,
não há que se falar em ausência de fundamentação para a sua manutenção
, motivo pelo qual entendo que deve ser
mantida
a
prisão preventiva
do ora paciente.

No que tange a alegação de
excesso de prazo
na
custódia cautelar
do paciente,
ressalto que esta
deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade
, somente se cogitando sobre sua ocorrência quando o exagero no decurso do tempo for atribuído ao
descaso injustificado
do juízo, sendo permitido ao magistrado, em hipóteses excepcionais, como nas de
complexidade da causa
,
elevada quantidade de réus
e em razão da prática de
atos protelatórios
pela defesa, a relativa
extrapolação dos prazos
previstos na
lei processual penal
. Portanto, a análise do
excesso de prazo
não resulta de simples operação aritmética, sendo necessário, assim, avaliar as
peculiaridades
e
particularidades
do caso concreto.

Na hipótese dos autos, não se revela desarrazoado ou desproporcional a tramitação da ação penal, pois, em resposta ao
Ofício
solicitando
informações
, o magistrado singular esclareceu que o ora paciente está sendo julgado e processado pela suposta prática do
crime de estupro de vulnerável
,
em
continuidade delitiva
, nos moldes do
artigo 217-A,
caput
, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro
,
nos autos da ação penal originária, situação que indica a maior necessidade de
dilatação de prazo
para a
conclusão da instrução processual
, notadamente em razão da oitiva da vítima e demais testemunhas.

Não obstante, o juízo inquinado coator pontou que o feito tramita regularmente, tendo sido ofertada a
denúncia
pelo órgão acusatório em
15 de julho de 2024
, sendo esta
recebida
em
08 de agosto de 2024
.

O ora paciente foi
citado
em
06 de setembro de 2024
, e em
13 de setembro de 2024
, a defesa apresentou
Resposta à Acusação
. Foi designada
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
17 de outubro de 2024
, houve a
produção antecipada de provas
para coleta do depoimento especial da vítima.

Não obstante, reforço que, em consulta ao
Sistema de Processos Judiciais Eletrônicos – PJe
, constatei que em
30 de dezembro de 2024
, ID 134172901, nos autos processo originário, o magistrado
a quo

revisou
,
de ofício
, a
prisão preventiva
do ora paciente, nos termos do
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, entendendo pela sua
manutenção
, ante a
gravidade concreta
do delito e os
riscos inerentes
à sua soltura.

Dessa forma, compreendo que o alongamento processual encontra-se agora absolutamente superado pelo
recebimento da denúncia
. Assim, em que pese à ocorrência de eventual demora para a conclusão da instrução processual, observo que o juízo
a quo
tem se empenhado em manter o regular andamento da marcha processual, em atenção ao
princípio da celeridade e econômica processual
, o que
afasta
a alegada
configuração de constrangimento ilegal
.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME COMETIDO, POR PELO MENOS SEIS VEZES, PELO TIO CONTRA A SOBRINHA DE APENAS 13 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VÍTIMA QUE TERIA TENTADO SUICÍDIO POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 5.
O excesso de prazo na formação da culpa não está caracterizado, pois o processo tramita regularmente, estando o atraso justificado pela expedição de carta precatória para oitiva da vítima, que passou a residir em outro estado
. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 205.174/CE 2024/0367343-1, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 27/11/2024, DJe de 02/12/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...). 3.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
. 4.
Não se verifica, no caso, mora ilegal atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, uma vez que o feito tramita de maneira regular, tendo a prisão sido reavaliada constantemente, estando o feito concluso para sentença
,
o que atrai a incidência ao caso do enunciado 52 da Súmula do STJ
. 5. Agravo regimental improvido
. (STJ – AgRg no HC nº 849.776/RS 2023/0307242-0, Relator (a): Ministro
Og Fernandes
, 6ª – Sexta Turma, Julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).
Grifei

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL TENTADO. LEGALIDADE DA PRISÃO E INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO JÁ AFIRMADAS EM JULGAMENTO DE ANTERIOR WRIT IMPETRADO. PARCIAL CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESACOLHIMENTO.

Não há como se analisar isolada e abstratamente o prazo para a formação da culpa, sendo imprescindível a sua verificação, no caso concreto, sob o princípio da razoabilidade
.
Na espécie, não se verifica retardamento da instrução a ser creditado ao juízo da origem, inexistindo demonstração de desídia, de sua parte ou, ainda, do Ministério Público, não se ferindo o direito constitucional de ser julgado, o paciente, em um prazo razoável
. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADA A ORDEM.
(TJ/RS – Habeas Corpus Criminal nº 5360956-71.2024.8.21.7000, Relator (a): Desembargadora
Isabel de Borba Lucas
, 8ª – Oitava Câmara Criminal, Julgado em: 18/12/2024).
Grifei

Destarte, verifico que
não restou constatado o alegado excesso de prazo
na formação da culpa do paciente.

Sendo assim,
não vislumbro
qualquer
desídia
ou
inércia
na condução do processo pelo magistrado de 1º grau, pelo contrário, nota-se dos autos que o juízo tem imprimido todos os esforços possíveis e necessários para impulsionar feito.

No que é pertinente ao
pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, verifico
a
impossibilidade de aplicação no caso ora em análise
, uma vez que presentes
indícios suficientes de autoria
e
prova da existência do crime
, bem como sendo
necessária
a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, consubstanciada na
gravidade concreta do delito
, em tese, perpetrado pelo ora paciente, restando, por conseguinte,
imperiosa a manutenção da prisão preventiva
.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a
exceção
, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção,
não prosperando
a
tese de imposição de outras medidas cautelares
, devendo ser
mantida
a
decisão
que
decretou
a custódia preventiva do ora paciente.

É que, diante da
gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com
notória ofensa à ordem pública
, vez que o ora paciente teria, supostamente, tentado
abusar sexualmente
de sua
neta
, de apenas
09 (nove) anos de idade
à época dos fatos, em
duas ocasiões distintas
, razão pela qual verifica-se que as
medidas cautelares
previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
são
insuficientes
para
assegurar a ordem social
e evitar o
risco de reiteração delitiva
.

Sobre o tema em epígrafe, encarto os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBICOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI E RISCO DE INTIMIDAÇÃO À VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). 6.
A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar que a prisão preventiva deve ser reservada aos casos em que as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, como ocorre no caso concreto
. (...). 9. Agravo regimental desprovido. (
STJ – AgRg no RHC nº 206.838/BA 2024/0412820-2, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 03/12/2024, DJe de 09/12/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DÚVIDAS EM RELAÇÃO A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRAVIDADE DA AÇÃO. PRESERVAR A SEGURANÇA DA VÍTIMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBLIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...). 8.
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ –AgRg no HC nº 938.995/MT 2024/0313446-4, Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 04/11/2024, DJe de 06/11/2024).
Grifei

Mormente à alegação de
cerceamento de defesa
, em decorrência da
ausência de juntada da mídia
contendo o
depoimento da vítima
e a
ausência de realização da oitiva de testemunha
por ela indicada, entendo restar
superada
, por ora, tendo em vista que, após consulta ao
Sistema de Processos Judiciais Eletrônicos – PJe
, verifiquei que em
26 de novembro de 2024
, ID 132362710, as mídias requeridas foram disponibilizadas nos autos e, além disso, observei que em decisão proferida em
30 de dezembro de 2024
, ID 134172901, o juízo singular solicitou o cumprimento, com urgência, da oitiva da testemunha apontada pela vítima.

Ademais, eventuais discussões acerca desta matéria devem ser dirimidas no curso da instrução processual, não cabendo, neste momento, o exame aprofundado os fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

Por tais assertivas, considero
ausente
o alegado constrangimento legal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço

e
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
ora
impetrada em favor do paciente
Antônio Soares da Silva
.

É como
voto
.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 06/02/2025